Tribunal: TJES
Processo: 5000394-15.2018.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000394-15.2018.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO PECANHA DE ALMEIDA
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Inicial: Pretende a parte requerente ser ressarcida das despesas decorrentes da construção de rede elétrica de 15 kVA ́s realizada em abril de 2004 para atender sua demanda energética. Argumentou ter havido incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária de energia elétrica requerida, e que diversos instrumentos normativos, tais como leis e decretos determinam o pagamento de indenização, que, todavia, nunca veio a ocorrer.

Contestação: A Suscitou preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por exigir perícia para sua solução e, portanto, tratar de matéria complexa. Arguiu, ainda, a incompetência territorial, com base em cláusula de eleição de foro. No mérito, defendeu a regularidade da incorporação da rede elétrica do autor, sem direito a indenização, invocando atos normativos da ANEEL. Concluiu pela total improcedência dos pedidos.

Sentença: reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível para processar a causa, em razão de sua complexidade e da necessidade de produção da prova pericial.

Recurso Inominado: Suscitou a inexistência de complexidade a afastar a competência do juizado especial cível, assim como arguiu a desnecessidade da produção da prova pericial. Invocou precedentes jurisprudenciais diversos, inclusive desta Turma Recursal. Pugnou pela reforma da sentença para que seja julgado integralmente procedente o pedido de restituição integral do valor formulado na inicial.

Contrarrazões: Pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em que pese o respeitável entendimento esposado pelo douto Juízo a quo, cumpre destacar que a necessidade de produção de prova pericial não influi – de per si - na definição da competência dos Juizados Especiais Cíveis. Quanto a isso, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. LEI N. 9.099/95. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPATIBILIDADE. (STJ. RMS 29163 RJ 2009/0052379-9. 4ª TURMA. Rel. Ministro João Otávio de Noronha. Julgamento: 20.4.2010. DJE 28.4.2010).

Na espécie, a controvérsia da demanda reside em saber se o autor recorrente possui ou não o dever de ser ressarcido em relação às despesas realizadas em decorrência da construção de rede elétrica em sua propriedade, incorporada pela concessionária de serviço público requerida, situação que não demanda a realização de prova técnica, vez que se trata de matéria exclusivamente de direito.

Nesse sentido, registro que esta Turma Recursal já procedeu ao julgamento de demandas similares, enfrentando o mérito da questão, conforme pertinentemente invocado pela parte recorrente, e exemplo do que ocorreu no julgamento do recurso inominado interposto nos autos de nº 0001204-04.2017.8.08.0061, oriundo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, sob minha Relatoria, conforme acórdão de id nº 466581.

Por tais considerações, voto no sentido de conhecer
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo autor, cassando a sentença guerreada, com a consequente remessa dos autos à origem, para regular processamento e, oportunamente, análise meritória.

Sem condenação em custas e honorários, considerando que o recorrente logrou êxito no provimento do seu recurso (art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.